Tribunal: TJDFT
Processo: 0706985-44.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face da sentença que julgou liminarmente improcedente ação revisional de contrato c/c pedido de danos morais e materiais ajuizada em desfavor de instituição financeira, sob o fundamento de que os pedidos contrariavam entendimento consolidado nos tribunais superiores. O juízo de origem condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. Em sede recursal, o apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença, por ausência de instrução probatória essencial ao deslinde da controvérsia, requerendo o retorno dos autos à origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se a sentença é nula por ter sido proferida sem a devida instrução probatória em causa que demanda análise de fatos controvertidos e interpretação de cláusulas contratuais; e (ii) verificar a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura para julgamento da demanda em segundo grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia gira em torno da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), supostamente travestido de empréstimo consignado tradicional. O autor alega vício de consentimento e ausência de informação adequada, o que impõe a análise de elementos fáticos e contratuais.
4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo imperioso garantir o contraditório substancial e a efetiva produção de provas capazes de esclarecer a dinâmica da contratação, os termos do ajuste e a legalidade das cobranças.
5. O julgamento liminar de improcedência (art. 332 do CPC) exige que a pretensão contrarie entendimento consolidado em súmula ou jurisprudência repetitiva, o que não se verifica na hipótese dos autos, uma vez que a análise da abusividade da contratação e dos encargos exige dilação probatória.
6. O caso demanda produção de provas técnicas e documentais (como termos de adesão, gravações, extratos e histórico de descontos), sendo inviável o julgamento da lide com base exclusiva em documentos padronizados unilateralmente apresentados.
7. Configura-se, portanto, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, já que a improcedência liminar foi proferida em afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (arts. 355, 370, 371 e 489, § 1o, IV, do CPC).
8. Inaplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC), pois o feito não se encontra em condições de imediato julgamento, ante a imprescindibilidade de instrução.
V. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "1. A sentença que julga liminarmente improcedente ação revisional de contrato sem oportunizar a produção de provas indispensáveis ao esclarecimento da controvérsia padece de nulidade por cerceamento de defesa.'; "2. A relação de consumo envolvendo cartão de crédito consignado exige apuração da regularidade da contratação, da existência de consentimento válido e da licitude das cobranças, não sendo possível a solução da controvérsia sem instrução probatória."; "3. A teoria da causa madura é inaplicável quando a matéria depende de dilação probatória para formação do convencimento judicial.'.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, 355, 370, 371, 489, § 1o, IV e 1.013, § 3o; CDC, arts. 2o, 3o, § 2o e 6o, III; Lei no 14.431/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 2030282, 1981358, 1830159, 1822394.